Tribunal: TJES
Processo: 5002062-60.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002062-60.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIAS QUEIROZ

APELADO: LUZIA FERREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE EXERCIDA PELO AUTOR. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Josias Queiroz contra sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse ajuizada em face de Luzia Ferreira, envolvendo imóvel localizado na Rua Capororoca, nº 12, Bairro Ipiranga, Guarapari/ES. O autor alegou ser legítimo possuidor do segundo pavimento do imóvel em razão de contrato de permuta firmado em 2003 e ter perdido a posse em razão de esbulho praticado pela ré em 2019. A sentença considerou ausentes os requisitos necessários para concessão da proteção possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor comprovou a posse efetiva e contínua do imóvel objeto da ação; e (ii) apurar se estão presentes os requisitos legais para concessão da reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exercício possessório anterior configura requisito indispensável para o reconhecimento da proteção possessória, conforme os arts. 560 e 561 do CPC e art. 1.210 do Código Civil.

4. O autor não apresenta provas documentais ou testemunhais robustas que demonstrem o exercício de posse efetiva e contínua sobre o imóvel desde a celebração do contrato de permuta em 2003 até o alegado esbulho em 2019.

5. A prova documental, consistente em contrato de permuta e recibos de locação, revela-se insuficiente para comprovar a posse, não demonstrando que o autor exerceu detenção ou poder de fato sobre o imóvel em questão.

6. Depoimentos testemunhais colhidos em juízo foram inconclusivos quanto à posse exercida pelo autor, com relatos indicando que o imóvel permaneceu desocupado por alguns anos, reforçando a ausência de posse legítima por parte do recorrente.

7. O não atendimento ao requisito de posse anterior impossibilita a concessão da tutela possessória, sob pena de violação ao direito possessório da requerida, que apresentou elementos mais consistentes em favor de sua legitimidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação da posse efetiva e contínua é requisito indispensável para a concessão de reintegração de posse, conforme os arts. 560 e 561 do CPC e art. 1.210 do Código Civil.

2. Provas documentais e testemunhais insuficientes ou inconclusivas não são aptas a demonstrar o exercício possessório necessário à tutela possessória.

Vitória. 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5002062-60.2023.8.08.0021

RECORRENTE: JOSIAS QUEIROZ

RECORRIDO:
LUZIA FERREIRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, JOSIAS QUEIROZ interpôs RECURSO DE APELAÇÃO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da ação de reintegração de posse nº 5002062-60.2023.8.08.0021 por ele ajuizada em face de LUIZA FERREIRA.

Em suas razões recursais, o apelante defende que é legítimo possuidor do imóvel, conforme comprovado por contrato de permuta celebrado em 2003 com o antigo possuidor do imóvel e corroborado por provas testemunhais, como o depoimento de Alsenira Kopis Lucas, que esclareceu que o imóvel consistia em dois pavimentos e que o pavimento acima do subsolo era de seu ex-cônjuge (Francisco), quem permutou com o autor. O pavimento do subsolo a testemunha esclareceu que alienou à requerida.

Alega que o esbulho ocorreu a partir de 2019, com a ocupação ilegítima por terceiros e, posteriormente, pela apelada que mesmo não sendo titular de qualquer direito possessório sobre o imóvel objeto desta ação, apresentou demanda reintegratória em face dos invasores, a qual foi julgada procedente.

O recorrente aduz que a sentença desconsiderou provas suficientes para reconhecer o exercício possessório e o esbulho praticado, além de valorizar indevidamente os argumentos apresentados pela apelada.

Pois bem. O apelante ingressou com a demanda na origem por se afirmar possuidor de imóvel localizado na Rua Capororoca, nº12, Bairro Ipiranga, Guarapari/ES. Deste modo, cinge-se a controvérsia acerca da referida área estar ou não na posse do apelante.

O artigo 560 do Código de Processo Civil disciplina que
“o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”.

Para a comprovação da posse de modo a fazer jus à medida reintegratória, o artigo 561 do Código de Processo Civil apresenta as incumbências probatórias ao autor da demanda, a saber: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; (iv) a perda da posse, na ação de reintegração.

Por sua vez, o artigo 1.210 do Código Civil estabelece que
"o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no caso de esbulho, e segurado de violência iminente, se se encontrar na iminência de ser molestado"
. O exercício possessório anterior, nos termos da legislação, configura requisito inafastável para que se reconheça a proteção possessória ao autor.

A posse é situação fática, decorrente de uma relação entre o sujeito e a coisa, devendo esta ser documentalmente comprovada para ter a devida proteção jurídica. No que tange à prova da posse, ensina a doutrina:

Por primeiro, incumbe ao demandante demonstrar ser efetivamente possuidor do bem cuja posse afirma ser objeto de violação. A comprovação da posse, de forma documental ou oral em audiência de justificação, é necessária para que, a um só tempo, demonstre-se interesse de agir (necessidade da tutela possessória) e se obtenha, no mérito, a proteção possessória objetivada.

A prova da posse pode dar-se de diversas maneiras: documento comprobatório de aquisição de direitos sobre o imóvel (compromisso de compra e venda, instrumento de cessão de posse, contrato de locação etc.). Além de tais documentos, há outros elementos probatórios que sugerem o exercício da posse: comprovação de pagamento de contas e tributos incidentes sobre o imóvel (impostos prediais, contas de água, luz, etc.), depoimento pessoal ou testemunhal a serem colhidos em audiência de justificação etc.

No caso em apreço, o recorrente afirma ser legítimo possuidor do segundo pavimento do imóvel situado na Rua Capororoca, nº 12, Bairro Ipiranga, Guarapari/ES, alegando ter adquirido o bem por contrato de permuta em 2003 e utilizado inicialmente para fins residenciais e, posteriormente, locatícios. Contudo, a análise dos autos revela que o apelante não conseguiu demonstrar, de forma robusta, a posse efetiva e contínua sobre o imóvel antes do alegado esbulho.

A prova documental apresentada – contrato de permuta e recibos locatícios – não é suficiente para comprovar a posse, conforme exige o artigo 561 do CPC. Ademais, embora o recorrente tenha mencionado a produção de prova testemunhal em seu favor, verificou-se que os depoimentos colhidos não foram conclusivos para demonstrar o exercício possessório sobre o segundo pavimento do imóvel, seja em 2019, ou mesmo em algum momento posterior à celebração do contrato de permuta realizado em 2003, nos moldes exigidos pelo ordenamento jurídico.

Vê-se, pois, que apesar de o Recorrente apresentar contrato de permuta firmado em 2003, os elementos de prova reunidos não corroboram sua efetiva detenção ou exercício de poderes possessórios sobre o bem em questão.

As testemunhas ouvidas pelo juízo originário reforçam a ausência de indícios claros do exercício da posse pelo autor, valendo destacar que a testemunha Alsenira Kopis Lucas declarou que o autor nunca exerceu posse sobre o imóvel e que não conseguia sequer adentrá-lo e as demais testemunhas ou não corroboram a narrativa de posse ou confirmam que o imóvel permaneceu desocupado por anos, sendo posteriormente ocupado pela ré ou terceiros relacionados.

Vê-se, pois, que o Recorrente não conseguiu satisfazer o primeiro requisito essencial da possessória, qual seja, a posse anterior sobre o imóvel.

Diante disso, nego provimento ao recurso interposto.

Majoro os honorários advocatícios fixados em 2%, observada a condição suspensiva prevista no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27 a 31.01.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões